Tribunal: TJSP
Processo: 1056357-45.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de ressarcimento de danos materiais cumulada com indenização por danos morais. Recusa, pela operadora-ré, de custeio do tratamento ECMO à paciente internado por insuficiência respiratória, decorrente da COVID-19. Improcedência do pleito em relação ao nosocômio que prestou o atendimento. Parcial procedência do pleito em relação à operadora-ré, para condená-la a pagar

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de ressarcimento de danos materiais cumulada com indenização por danos morais. Recusa, pela operadora-ré, de custeio do tratamento ECMO à paciente internado por insuficiência respiratória, decorrente da COVID-19. Improcedência do pleito em relação ao nosocômio que prestou o atendimento. Parcial procedência do pleito em relação à operadora-ré, para condená-la a pagar à parte autora o valor de R$ 83.426,88, a título de reembolso de despesas hospitalares, mais pagamento de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Inconformismo da operadora-ré e da autora, que pretende a majoração dos danos morais fixados. Acórdão que negou provimento ao recurso da ré, sob o fundamento de que o plano de saúde pode definir quais doenças serão cobertas, mas não a forma de tratamento, tendo prevalência a prescrição médica. Incidência das súmulas 102 e 96 deste E. Tribunal de Justiça. REAPRECIAÇÃO. Tese firmada no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.889.704/SP e 1.886.929/SP. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, MANTIDO O PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, NOS TERMOS DO ACÓRDÃO DE FLS. 2.294/2.305, PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$ 35.000,00